Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DE ARRESTO E PENHORA DE ATIVOS DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA PELO SISTEMA BACENJUD. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO E INTERESSE DE AGIR. POSTERIOR DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE E INTEGRAÇÃO DOS SÓCIOS EMBARGANTES AO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. MANUTENÇÃO.

1. Se os embargantes, sócios da pessoa jurídica executada, em relação aos quais foi determinada medida de arresto e penhora de ativos pelo sistema BacenJud, eram terceiros em relação ao processo de cumprimento de sentença, existia interesse de agir no momento da oposição de embargos de terceiro. Todavia, inviabiliza-se a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir, se, logo após a oposição dos embargos de terceiros, os embargantes foram integrados ao polo passivo do processo de cumprimento de sentença, em razão do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, deixando de ser terceiros ao processo e, perdendo, por conseguinte, de maneira superveniente, o interesse de agir.

2. Apelo não provido.